Tribunal: CARF
Processo: 10530.724231/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724231/2014-81
ACÓRDÃO
2401-012.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ALBERTO TEBET
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de perícia/diligência não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTAS NATIVAS.
COMPROVAÇÃO.
Para o acolhimento de Área Preservação Permanente e de Florestas
Nativas exige-se a comprovação da existência de tais áreas no imóvel rural.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para acatar a área de reserva legal de
179,9ha.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724231/2014-81
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral), Miriam Denise Xavier. Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituída pelo conselheiro Raimundo Cassio
Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70/82) interposto em face de Acórdão (e-fls.
56/61) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2009, no valor total de
R$ 137.403,22, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA CAMAÇARI”, cientificado em
14/08/2014 (e-fls. 18).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou as Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal,
Florestas Naturais e nem o Valor da Terra Nua declarado.
No Termo de Constatação e Intimação Fiscal (e-fls. 09/17), a fiscalização consignou
a não apresentação de documentos, reiterando a solicitação em relação aos seguintes
documentos: Ato Declaratório Ambiental - ADA; laudo técnico e certidão de órgão público
competente a comprovar a área de preservação permanente; matrícula do imóvel e documento a
comprovar localização de área de reserva legal; laudo técnico a comprovar a área coberta por
florestas nativas; laudo de avaliação do valor da terra nua ou de avaliação de Fazendas Públicas
estaduais ou municipais ou pela Emater.
Na impugnação (e-fls. 19/29), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Ato Declaratório Ambiental - ADA.
(b) Área de Preservação Permanente.
(c) Área de Reserva Legal.
(d) Área de Floresta Nativa.
(e) Área produtiva.
(f) Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 56/61), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
glosadas integralmente pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva
legal ter sido averbada tempestivamente em cartório.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724231/2014-81
3
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, o arbitramento do VTN para o
ITR/2009 é considerado matéria não impugnada, nos termos da legislação processual
vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção, limitando-
se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação
pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
O Acórdão foi cientificado ao contribuinte (e-fls. 66 e 67) e o recurso voluntário (e-
fls. 70/82) interposto em 26/09/2018 (e-fls. 70), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 03/09/2018,
conforme comprovante obtido no site dos Correios, sendo o recurso
tempestivo.
(b) Cerceamento de defesa. O indeferimento da realização de perícias e diligências
para a comprovação das áreas viola o direito de defesa e o devido processo
legal. Logo, a decisão recorrida deve ser anulada para se determinar a produção
da prova.
(c) Ato Declaratório Ambiental - ADA. A decisão recorrida manteve a glosa das áreas
de Preservação Permanente, Reserva Legal e Florestas Nativas em razão da não
entrega tempestiva do ADA/2009, mesmo reconhecendo averbação de reserva
legal de 180,1ha em 06/05/2005. O art. 10, inciso II, alínea "a", da Lei 9.393/96
não exige outra declaração senão a própria declaração de ITR para a não
tributação das áreas de preservação permanente e reserva legal. Não há
legislação exigindo a apresentação do ADA para a configuração da isenção e o
fato gerador do ITR objeto do lançamento fiscal impugnado ocorreu na vigência
do § 7°, do art. 10 da Lei n.° 9.393/96 instituído pela Medida Provisória n° 2.166-
67/2001. A jurisprudência também não exige o ADA.
(d) Valor da Terra Nua. Apesar de não ter impugnado o arbitramento do VTN, o
lançamento restou impugnado pela discordância para com a reclassificação das
áreas.
Em 21/09/2020 (e-fls. 92/93), o recorrente protocola petição (e-fls. 94/101) a
reiterar as razões recursais e a postular a observância da Súmula CARF n° 122 e do Parecer
PGFN/CRJ n° 1329/2016.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 102/107), foi digitalizado novamente o
documento da e-fl. 46 (folha 41) com a melhor resolução possível (e-fls. 110), o inteiro teor das
matrículas 7018 e 8711 do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2° Ofício da Comarca de
Barreiras – Estado da Bahia (e-fls. 116/129), Lista de Declarações ITR (e-fls. 130), planta gerada
automaticamente pelo Sigef e certificada em 06/03/2014 sem confirmação de Registro em
Cartório (e-fls. 131) e Informação Fiscal de e-fls. 132/136. Cientificado do resultado da diligência
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724231/2014-81
4
(e-fls. 137/138), o recorrente apresentou a manifestação de e-fls. 142, acompanhada dos
documentos de e-fls. 143/161).
Convertido novamente o julgamento em diligência (e-fls. 165/173), colhidos
documentos e manifestação junto ao Cartório de Registro de Imóveis (e-fls. 176/183), foi emitida a
Informação Fiscal de e-fls. 184/195). Intimado sobre o resultado da diligência, o recorrente não se
manifestou (e-fls. 197/204).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O recorrente sustenta que recebeu o Acórdão de Impugnação em
03/09/2018, juntando tela de consulta ao código de rastreio “JT687194900BR”, transcrevo:

O Aviso de Recebimento código de rastreio “JT687194900BR” pertinente à
intimação do Acórdão de Impugnação consta das e-fls. 66 e dele se observa que a recepção está
datada de 20/08/2018, mas que o destinatário e o endereço do destinatário, Sr. Luiz Alberto
Tebet, aparentemente não guardam pertinência para com o carimbo do recebedor a especificar
“BRADESCO – ADRESS CDI - PRÉDIO CINZA”, ao lado de seu nome e RG.
Diante desse conjunto probatório, firma-se a convicção de que a correspondência
não foi entregue no endereço postal do recorrente, tendo os Correios aceitado a devolução da
correspondência e a entregue no endereço correto em 03/09/2018.
Assim, diante da intimação 03/09/2018, o recurso interposto em 26/09/2018 (e-fls.
70) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento de defesa. O recorrente sustenta cerceamento ao direito de defesa
em razão de a decisão recorrida ter indeferido pedido de perícia/diligência, sendo que pretendia
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724231/2014-81
5
comprovar que o mapa do imóvel em 31/12/2008 juntado com a impugnação refletia a realidade
das áreas consideradas isentas na declaração de ITR/2009.
O Acórdão de Impugnação considerou que cabia ao recorrente apresentar prova
documental a comprovar as áreas em questão e que não havia dúvida em relação às provas
produzidas a demandar análise de perito com conhecimentos técnicos específicos.
Para efetuar a declaração de ITR, deveria ter o contribuinte produzido prova
documental a alicerçá-la (Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40 e 47) e deveria ter apresentado prova
para lastrear sua impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°).
Por conseguinte, houve indeferimento fundamentado de pedido de perícia, não
havendo que se falar em razão disso de cerceamento do direito de defesa. (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 18, caput; e Súmula CARF n° 163).
Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Florestas Nativas. O lançamento
glosou Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Florestas Nativas por não comprovação,
uma vez intimado o contribuinte a comprová-las mediante apresentação de ADA, da matrícula do
imóvel, de certidão de órgão público sobre área de preservação permanente, de laudos técnicos a
comprovar a existência e localização das áreas de preservação permanente, reserva legal e
florestas nativas e de laudo técnico ou avaliações oficiais do valor do imóvel.
Em relação à Área de Reserva Legal declarada de 180,1 ha, a decisão recorrida
considerou que o lançamento se sustentaria por não constar dos autos ADA/2009.
Nesse ponto, temos de considerar a jurisprudência sumulada a asseverar que a
averbação na matrícula do imóvel na data do fato gerador supre a falta da apresentação do ADA:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Da matrícula n° 8711, referente ao imóvel Fazenda Camaçari, com área de
899,3127ha (a constar o inteiro teor das e-fls. 41/43 e 123/129), transcrevo os seguintes excertos:
MATRÍCULA N° 8711 DATA 10-05-2006 IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
O imóvel se compõe de uma propriedade rural denominada FAZENDA CAMAÇARI,
com área de 899,3127ha (...) REGISTRO ANTERIOR: Registrada no Livro "2" de
Registro Geral sob n° R-1-7018 em 25 de julho de 2003. (...)
“AV-2-8711” - Certifico e dou fé que conforme requerimento firmado pelo
proprietário do imóvel objeto da matrícula, fica transposto da matrícula anterior a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724231/2014-81
6
averbação do Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal, datado
de 17 de Dezembro de 2004, a Sra IVANEIDE MENDES RODRIGUES, proprietária
imóvel objeto da matricula supra, denominada FAZENDA LAJES II, assume a
responsabilidade de efetuar averbação do presente termo acompanhado de mapa
ou croqui delimitando a área preservada a margem da matrícula, parágrafo 2°
artigo 16 da Lei 4771/65, tendo em vista a Portaria n° 113/95, em atendimento a
citada lei e que a floresta ou forma de vegetação existente, com área de 632,252
hectares, com referência às matrículas 8710, 8711, 8712 e 8713 não inferior a
20% do total da propriedade compreendida nos limites indicados neste termo,
fica gravada como de utilização limitada não podendo nela ser feito qualquer tipo
de exploração sem autorização do IBAMA. A atual proprietária compromete-se
por si, seus herdeiros ou sucessores a fazer o presente gravame sempre bom,
firme e valioso. Barreiras, 06 de maio de 2005. Barreiras, 17 de abril de 2008. Eu,
Oficial
Na Informação Fiscal de e-fls. 132/136, considero esclarecedoras as considerações
presentes no seguinte excerto:
Em atendimento à solicitação de Diligência, constante nas fls. 102/107, cabe
prestar os seguintes esclarecimentos:
1) A proprietária do imóvel denominado Fazenda Lages, com área total de
3.158,1629ha, com a matrícula no 7018 no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas do 2o ofício da Comarca de Barreiras – BA, assumiu a responsabilidade
de efetuar a averbação do Termo de Compromisso para a averbação de Reserva
Legal com área correspondente a 632,252ha não inferior a 20% do total da
propriedade (AV-2-7018, datado de 06 de maio de 2005). Apesar de no início da
matrícula no 7018, denominar o imóvel de Fazenda Lages, nesta averbação foi
denominado de Fazenda Lages II.
(...transcrições de excertos da matrícula 7818...)
2) Conforme consta nas averbações 6; 7; 8 e 9, o imóvel foi integralmente
adquirido por Luiz Alberto Tebet da seguinte forma:
2.1) AV-6-7018, de 10 de maio de 2006 - Área adquirida : 752,9090ha;
2.2) AV-7-7018, de 10 de maio de 2006 – Área adquirida: 899,3127ha;
2.3) AV-8-7018, de 10 de maio de 2006 - Área adquirida : 753,0000ha;
2.4) AV-9-7018, de 10 de maio de 2006 - Área adquirida : 753,0000ha.
(...transcrições de excertos da matrícula 7818...)
3) Após a transmissão do imóvel, a matrícula foi encerrada. O adquirente manteve
a área integral (3.158,1ha) cadastrada junto à Secretaria da Receita Federal com o
no 6.885.304-1. Em 20/04/2008, houve a alteração da área de 3.158,1ha para
789,5ha. Em 26/07/2010, foi revertida a alteração, passando de 789,5ha para
3.158,1ha e em 26/09/2012, foi efetuada nova alteração de área passando de
3.158,1ha para 752,9ha.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724231/2014-81
7
(...tabela com alterações no Nirf n° 6.885.304-1...)
4) As declarações do imposto sobre a propriedade territorial rural DITR
(originárias), entregues até o exercício de 2010, informavam como área total a
quantia de 3.158,1ha, conforme se verifica no documento de fls.130.
5) Em 10 de maio de 2013, contrariando o dispositivo legal estabelecido no §2o,
do art. 1o da Lei No 9.393/96, o declarante cancelou a DITR, referente ao exercício
de 2009, cuja área total informada era de 3.158,1ha e transmitiu 04 (quatro)
declarações do imposto sobre a propriedade territorial rural – DITR com os
seguintes identificadores e áreas:
Sobre a localização da área de reserva legal, a Informação Fiscal de e-fls. 132/136
teceu as seguintes ponderações ao responder ao último quesito da Resolução:
Resposta: É possível afirmar que a área de reserva legal equivalente a 632,252ha,
situava-se dentro da fazenda Lages II, matrícula no 7018, com área total de
3.158,1629ha. Posteriormente, este imóvel foi dividido em 04 parcelas, no
entanto, com documentos obtidos na diligência, não é possível identificar qual a
dimensão da reserva legal que está inserida na parcela correspondente a Fazenda
Camaçari (CIB 8.183.939-1) com área de 899,33ha.
Em sua manifestação sobre o resultado da diligência (e-fls. 142), o recorrente
afirma reiterar os argumentos do recurso voluntário, no qual expressamente defende uma área de
reserva legal de 180,1ha, instruindo a manifestação com relatório de engenheiro agrônomo a
mencionar uma área de reserva legal de 178,6083ha (e-fls. 143) e Certificado de Inscrição no
Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais emitido em 10/02/2015 e impresso em 13/03/2023
a especificar uma área de reserva legal no próprio imóvel de 179,00ha (e-fls. 152/153).
Na segunda conversão do julgamento em diligência, carreou-se aos autos o Termo
de Compromisso para Averbação de Reserva Legal mencionado na matrícula do imóvel objeto do
lançamento (AV-2-8711, acima transcrita), tendo a fiscalização apresentado as seguintes respostas
ao quesito “d” e indagação final:
(d) A delimitação da área preservada constante do mapa/croqui (e/ou do próprio
Termo de Compromisso) mencionado na AV-2-7018 revela a inserção da área a
ser preservada a título de reserva legal no todo ou em parte dentro da área
delimitada pelas coordenadas especificadas no campo identificação do imóvel na
matrícula n° 7018 ? e dentro da área delimitada pelas coordenadas especificadas
no campo identificação do imóvel na matrícula n° 8711? Se em parte, as
respostas devem precisar as áreas.).
Resposta ao quesito (d):
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724231/2014-81
8
(... mapa ...)
É possível afirmar que a área de reserva legal equivalente a 632,252ha, situava-se
dentro da fazenda Lages, matrícula no 7018, com área total de 3.158,1629ha.
Posteriormente, este imóvel foi dividido em 04 parcelas e, relativamente à parcela
que passou a ser denominada Fazenda Camaçari (CIB 8.183.939-1) com área de
899,33ha, consta inserida a fração de 179,862ha da reserva legal.

Por fim, solicita-se que a autoridade fiscal esclareça se, diante dos elementos
colhidos, há mais algum esclarecimento de fato a ser destacado?
Conforme constou do Ofício 101/2024 (fls. 179/180), o CRI de Barreiras – BA,
confirma que o imóvel objeto da matrícula no 7.018 era denominado FAZENDA
LAGES e entende que, por erro de grafia, no Termo de Compromisso o imóvel foi
identificado por Fazenda Lajes III, enquanto que na planta constou fazenda Lajes
II.
Pelos documentos inseridos nestes autos, de fato, é possível concluir que Fazenda
Lajes III e Fazenda Lages, referem-se ao mesmo imóvel com área total
correspondente a 3.158,16ha. Tendo em vista que o imóvel fora dividido em 04
parcelas, presume-se que o projetista pretendeu identificar cada uma delas com o
nome original do imóvel, acrescido do algarismo romano, correspondente à
ordem sequencial de cada parte. Nessa linha de raciocínio, a parcela com área de
899,31 (atual fazenda Camaçari – Mat. 8.711) foi, provisoriamente, denominada
fazenda lajes II.
Portanto, conclui-se que a área averbada na matrícula do imóvel, existente na
Fazenda Camaçari é de 179,862ha, conforme revela a análise do Termo de Compromisso para
Averbação de Reserva Legal (e-fls. 181/183) citado na averbação AV-2-8711 (e-fls. 124) a transpor
anterior averbação lançada em 06/05/2005 no registro anterior do imóvel, ou seja, matrícula n°
7018 (AV-2-7018, e-fls. 118/119).
Em relação às áreas de Áreas de Preservação Permanente (17,7ha) e de Florestas
Nativas (350,5ha) a decisão recorrida considerou que a não apresentação do ADA/2009 autoriza a
glosa, nada discorrendo sobre comprovação ou não da existência das áreas. A autoridade
lançadora fundou o lançamento também na não comprovação das áreas, uma vez que tal
solicitação constou das intimações não atendidas.
A Turma Julgadora recorrida não é parte no processo administrativo fiscal. Logo,
não há que se falar em fato incontroverso e nem em ter a Fazenda Nacional concordado com um
dos dois fundamentos da pretensão do recorrente, eis que é parte vencedora do capítulo na
decisão recorrida, logo subsiste a lide decorrente da impugnação à imputação da autoridade
lançadora de o contribuinte não ter comprovado a isenção em face das intimações de e-fls. 09/15,
uma vez que o recurso voluntário do contribuinte devolve o capítulo impugnado (Lei n° 5.869, de
1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§ 1° e 2°).
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724231/2014-81
9
Para a comprovação da existência das áreas foi carreado aos autos o mapa de e-fls.
46, sendo que do quadro consta apenas informação da ARL, não havendo elementos suficientes
em relação às demais áreas de modo a gerar convencimento sobre sua caracterização enquanto
áreas de preservação permanente e de florestas nativas ao tempo do fato gerador, o mesmo
podendo ser dito da planta integrante do Termo de Compromisso para Averbação de Reserva
Legal (e-fls. 181/183).
Valor da Terra Nua. O recorrente apenas alega que, apesar de não atacar o valor da
terra nua, os argumentos anteriores infirmariam a totalidade do crédito lançado. Devemos
ponderar, contudo, que foi acatada apenas a área de reserva legal de 179,862ha.
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para acatar a área de reserva legal de 179,9ha.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 213
DF CARF MF
Original